Tribunal: STF
Processo: RE 800623
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCÊNDIO CAUSADO POR CURTO-CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI Nº 839.695.



    1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. O valor fixado a título de danos morais e materiais decorrentes da relação entre concessionária de serviço público e consumidor, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do AI nº 839.695, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 1/9/2011.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO CAUSADO POR CURTO-CIRCUITO NA REDE ELÉTRICA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA MANAUS ENERGIA. ARTIGO 37, §6º, DA CF/88, DANO MATERIAL MORAL. DEMONSTRAÇÃO. RECONHECIDO O DEVER DE INDENIZAR DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO.MODERAÇÃO E EQUIDADE DO JULGADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.